Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS. IRREGULARIDADE INTRANSPONÍVEL. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regularidade na cadeia de cessões de direitos sobre o imóvel público objeto do pedido de adjudicação compulsória ajuizado contra a CODHAB é pressuposto indispensável à procedência do pedido, consoante pacífica jurisprudência deste tribunal.
2. Negou-se provimento ao apelo.